Tribunal: TJDFT
Processo: 0743062-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL: SITUAÇÃO PROCESSUAL DE REVELIA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. CIVIL: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEM AÉREA DESMARCADA EM RAZÃO DA PANDEMIA. REMARCAÇÃO SEM CONSULTA E ANUÊNCIA PRÉVIA DO CONSUMIDOR. SITUAÇÃO ABUSIVA DE “NO SHOW”. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA (LEI 8.078/90, ARTIGO 14). DESCASO. AFETAÇÃO À INTEGRIDADE MORAL DA PERSONALIDADE DA PARTE CONSUMIDORA (CC, ARTIGOS 12 E 186 C/C CDC, ARTIGOS 6o, VI E 14, “CAPUT”). DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. IMPOSITIVA, NO ENTANTO, A ADEQUAÇÃO DA ESTIMATIVA COMPENSATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A parte requerida/recorrente se encontra na situação processual de contumácia (Lei 9.099/95, art. 20), porque devidamente intimada à sessão conciliatória, não participou da audiência virtual (ID 32800741), razão pela qual eclodem os efeitos da revelia, de modo a se presumirem verdadeiros os fatos apresentados pela parte requerente, corroborados pelas provas colacionadas (IDs 32800733, 32800734, 32800735, 32800736). Nesse passo, inviável a rediscussão da matéria fática em face da manifesta preclusão.
II. Desse modo, as teses agora ventiladas não merecem prosperidade (força maior decorrente da pandemia a excluir obrigação de “oferecer assistência matéria e reacomodação em voo de terceiro”, remarcação do voo da requerente “no voo mais próximo, no dia seguinte, 31/07/2020”; “não houve contato da parte recorrida ou da agência intermediadora solicitando o cancelamento ou reembolso dos valores, pelo que houve o aceite da alteração realizada”; inexistência de danos morais ou a sua redução), por se tratarem de inovação recursal, porquanto não apresentadas em momento oportuno (e não se trata de matéria a ser conhecida de ofício); logo, tem-se operada a preclusão. E, ainda que assim não fosse, a recorrente apresentou argumentos fáticos que não condizem com os autos (data do voo supostamente remarcado anterior ao voo original da requerente e suposta intermediação da transação por agência de turismo, o que não se verifica no presente caso), e não se desincumbiu do ônus de demonstrar que informou a requerente sobre a remarcação do voo (CPC, art. 373, II).
III. Por conseguinte, as isoladas alegações recursais, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela requerente (aquisição de passagens aéreas de Recife/PE para Fernando de Noronha/PE, com data de ida em 07.11.2020 e de retorno em 13.11.2020, cancelamento pela recorrida em 29.10.2020, solicitação da consumidora, na mesma data, para que a remarcação do voo ficasse “em aberto”, pedido de remarcação em 24.5.2021, oportunidade em que foi informada que teria havido “no show” no voo, no dia 03.3.2021, ausência de comunicado prévio da empresa sobre a remarcação), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado.
IV. Configurada, pois, a falha na prestação do serviço, de sorte a atrair a responsabilidade objetiva da requerida pela reparação dos danos experimentados pela parte consumidora (CDC, artigos. 7o e 14, “caput”). Logo, se torna impositiva a obrigação de reparar os danos materiais (R$ 993,98).
V. No que concerne aos danos extrapatrimoniais, a consumidora logrou demonstrar a crassa falha na prestação dos serviços pela recorrente (remarcação dos bilhetes sem aviso prévio e sem sua anuência, a culminar no abusivo “no show” e na posterior recusa de remarcação dos bilhetes ou devolução do valor pago (descaso), a justificar a pretendida compensação, dada a relevante afetação à integridade moral da personalidade da parte consumidora (CC, art. 12 e 186 c/c CDC, art. 6o, VI e art. 14, “caput”).
VI. De outra visada, é de se adequar o valor da condenação (de R$ 4.000,00 para R$ 2.000,00), uma vez que as iniciais dificuldades de gestão dos dados cibernéticos - nos meses de abril a agosto de 2020 - inerentes à remarcação e cancelamento de voos constituíram reflexos do notório (e inesperado) impacto das medidas emergenciais para “enfrentamento” da pandemia (alteração da malha aérea), bem como da necessidade de pronto atendimento (em curto prazo) aos diversos passageiros afetados por esse fortuito externo.
VII. Isso, no entanto, não justifica a falta de prestação da devida informação e consulta prévia à parte consumidora sobre a data de remarcação dos bilhetes (e não os remarcar ao seu alvedrio).
VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para fixar em R$ 2.000,00 (dois mil reais) o valor da condenação por danos extrapatrimoniais. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido.